Tribunal: TJSP
Processo: 2002305-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ASTREINTE – Imposição para o caso de não cumprimento da decisão que ordenou o cancelamento de gravame imposto em nome do autor, bem assim a transferência do veículo para no nome do réu – Decisão cumprida parcialmente, por isso que, por ora, a multa fixada deve subsistir, sem redução – Agravo de instrumento não provido.